Tribunal: TJMT
Processo: 0057870-43.2013.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0057870-43.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARISA LOJAS S.A. - CNPJ: 61.189.288/0104-94 (EMBARGADO), MARCELO DOMINGUES PEREIRA - CPF: 261.429.038-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ANTONIO MARQUES NOGUEIRA - CPF: 011.676.690-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DOMINGUES PEREIRA - CPF: 261.429.038-63 (ADVOGADO), MARISA LOJAS S.A. - CNPJ: 61.189.288/0104-94 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO SEM ALTERAÇÃO DE MÉRITO. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Marisa Lojas S.A. contra acórdão que acolheu parcialmente embargos de declaração do Estado de Mato Grosso e rejeitou os da embargante, porém com erro material na identificação da parte embargante, erroneamente referida como Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há erro material no acórdão quanto à identificação da parte que opôs os embargos de declaração rejeitados.

III. Razões de decidir

3. Restou evidenciado erro material no acórdão, ao atribuir os embargos rejeitados à empresa Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, quando deveriam ser corretamente atribuídos à Marisa Lojas S.A., parte efetivamente embargante. 4. A jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de correção de erro material por meio de embargos de declaração, desde que sem efeito modificativo no mérito da decisão.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para correção de erro material, sem alteração do conteúdo decisório.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a correção de erro material em acórdão por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC, desde que não haja modificação do mérito da decisão.”

__________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 494, I e II, e 1.022, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1000838-60.2020.8.11.0092, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18.09.2023; TJMT,
EDcl
na Ap.
Cív
. 1003668-14.2016.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 15.03.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Marisa Lojas S.A. em face de acórdão proferido por este Relator, o qual, por unanimidade, deu parcial provimento aos embargos de declaração interpostos pelo Estado de Mato Grosso e rejeitou integralmente aqueles apresentados pela ora embargante. O referido
decisum
restou assim ementado:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Estado de Mato Grosso e por Marisa Lojas S.A. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de improcedência em ação que discutia sanção aplicada pelo PROCON.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão do acórdão quanto à majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC; e (
ii
) saber se houve omissão no enfrentamento das teses da segunda embargante, inclusive quanto a alegações de cerceamento de defesa e a prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão incorreu em omissão ao não proceder à majoração dos honorários advocatícios, conforme art. 85, § 11, do CPC, mesmo diante da ausência de contrarrazões, como admite a jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

4. As alegações da segunda embargante não merecem acolhida, pois o acórdão enfrentou, com fundamentação suficiente, as teses recursais sobre cerceamento de defesa, validade do processo administrativo e legalidade da multa imposta, afastando de modo claro eventuais vícios.

5. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente a exposição clara e fundamentada das razões de decidir, o que torna desnecessário o prequestionamento explícito.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, apenas para sanar a omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “1. É devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ainda que ausente apresentação de contrarrazões; 2. Não há vício no acórdão que enfrenta, de forma clara e fundamentada, todas as teses relevantes para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessário o prequestionamento explícito.”

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 11, e 1.022; CDC,
arts
. 46, 51, IV e XII, e 54, §§ 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, AO 2063
AgR
, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno,
DJe
14.09.2017; STJ,
AgInt
no REsp 1.678.981/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
21.11.2017; TJMT,
EDcl
na Ap.
Cív
. 0009469-03.2019.8.11.0041, Rel. Desa.
Vandymara

Zanolo
, j. 12.02.2025; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1802795/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 21.03.2022. Alexandre de Moraes.
”.

Em suas razões recursais, a parte embargante
sustenta a existência de erro material no v. acórdão de Id.
281401356
, que acolheu os Embargos de Declaração do Estado de Mato Grosso e rejeitou os seus próprios embargos. No entanto, ao fazê-lo, o acórdão incorretamente registrou que os embargos rejeitados teriam sido opostos por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, empresa que não é parte do processo.

A Marisa Lojas S.A. esclarece que é a verdadeira parte embargante cujos embargos foram rejeitados e, diante desse equívoco material evidente, pleiteia o acolhimento dos presentes embargos de declaração
, a fim de que o vício seja sanado e conste corretamente que os embargos rejeitados foram opostos por ela, e não por terceiro alheio à lide.

Intimada, a parte Embargada
deixou de apresentar
contrarrazões, (Id.
285984363
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por

M
arisa

Lojas
S.A.
, contra acórdão proferido por este Relator, que, por unanimidade,
deu parcial provimento aos embargos de declaração interpostos pelo Estado de Mato Grosso e rejeitou integralmente aqueles apresentados pela ora embargante.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II -
por
meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Pois bem. Assiste razão ao embargante.

De fato, após detida análise dos elementos constantes dos autos, constata-se que assiste razão à embargante. Há inequívoco erro material no trecho do acórdão que menciona “os embargos opostos por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A”, quando deveria constar “os embargos opostos por MARISA LOJAS S.A.”, que efetivamente figurou como parte embargante naqueles embargos rejeitados.

Tal incorreção, embora não tenha o condão de modificar o resultado do julgamento, compromete a fidelidade da decisão quanto à identificação das partes processuais e deve, portanto, ser corrigida. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração são o meio adequado para a correção de erro material, conforme previsto expressamente no inciso III do art. 1.022 do CPC.

Em caso semelhante já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – ERRO MATERIAL – CONSTATAÇÃO – JULGAMENTO QUE DEVE FAZER MENÇÃO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – MANUTENÇÃO DA CONCLUSÃO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – O erro material tem a finalidade de aclarar ponto designado de maneira errônea na digitação do ato decisório, sem a alteração da conclusão do julgamento.

(N.U 1000838-60.2020.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO - ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – ERRO MATERIAL – CONSIGNAÇÃO ERRÔNEA DO RESULTADO DO JULGAMENTO NA EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Configura-se o erro material, se for constatado informação equivocada no julgamento.

No caso, apesar de constar o desprovimento do Recurso de Apelação no dispositivo do voto, há erro de digitação indicando que o recurso foi conhecido e provido na ementa do Acórdão.

Recurso provido para erro material, sem, contudo, atribuir-lhe efeito infringente.

(N.U 1003668-14.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022,
Publicado
no DJE 01/04/2022)”

Importante ressaltar que o acolhimento do presente recurso não altera o mérito da decisão anteriormente proferida, tampouco implica rediscussão da matéria, mas tão somente a retificação da referência equivocada constante do acórdão embargado.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos, exclusivamente para sanar o erro material apontado, fazendo constar que os embargos de declaração rejeitados foram opostos por MARISA LOJAS S.A.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os Embargos de Declaração, para corrigir o erro material constante do acórdão de Id. 281401356, substituindo a menção à empresa “ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A” por “MARISA LOJAS S.A.”, sem alteração de seu conteúdo decisório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025